Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-98.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Crimes de latrocínio, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e de desobediência. Materialidade e autorias comprovadas. Provas suficientes para mantença das condenações. Fixação das penas-bases dos Réus RENAN e BRENO acima do mínimo legal por agravamentos na segunda etapa das sanções penais. Não cabimento (interpretação da

Ementa:
Apelação. Crimes de latrocínio, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e de desobediência. Materialidade e autorias comprovadas. Provas suficientes para mantença das condenações. Fixação das penas-bases dos Réus RENAN e BRENO acima do mínimo legal por agravamentos na segunda etapa das sanções penais. Não cabimento (interpretação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça). Fixação de regime inicial semiaberto para ANTÔNIO com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e para RENAN e BRENO quanto ao crime de desobediência. Necessidade. Parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500363-
98.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes BRENO DE
ARAUJO, ANTONIO CARLOS DE ARAUJO e RENAN SILVA DE ARAUJO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1500363-98.2018.8.26.0189
Apelantes: RENAN SILVA DE ARAÚJO, BRENO DE ARAÚJO E
ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : VINÍCIUS CASTREQUINI BUFULIN
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
Voto no 19.038
Apelação. Crimes de latrocínio, de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido, de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido, e de desobediência. Materialidade e autorias
comprovadas.
Provas
suficientes
para
mantença
das
condenações. Fixação das penas-bases dos Réus RENAN e
BRENO acima do mínimo legal por agravamentos na segunda
etapa das sanções penais. Não cabimento (interpretação da
Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça). Fixação de
regime inicial semiaberto para ANTÔNIO com relação ao
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, e para
RENAN e BRENO quanto ao crime de desobediência.
Necessidade. Parcial provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.627/631), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.627/651 na
qual foram: 1. condenados, em concurso material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
3
(artigo 69, “caput”, do Código Penal): a. pela
acusação do crime de latrocínio (artigo 157, § 3o,
inciso II, do Código Penal), às penas de: a.1.
RENAN, 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 360 (trezentos e sessenta) dias-
multa, calculados no mínimo legal; a.2. BRENO, 40
(quarenta) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 370 (trezentos e setenta) dias-multa,
calculados no mínimo legal; a.3. ANTÔNIO, 26
(vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-
multa,
calculados
no
mínimo
legal;
b.
pela
acusação do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (artigo 14, “caput”, da Lei n°
10.826/03): b.1. RENAN, 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
calculados no mínimo legal; b.2. BRENO, 03 (três)
anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e
dois) dias-multa, calculados no mínimo legal; c.
pela acusação do crime de posse ilegal de arma de
fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n°
10.826/03): ANTÔNIO, 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de detenção, em regime inicial fechado, e 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
4
(treze) dias-multa, calculados no mínimo legal; d.
pela acusação do crime de desobediência (artigo
330 do Código Penal): d.1. RENAN, 05 (cinco) meses
de detenção, em regime inicial fechado; d.2.
BRENO, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de
detenção, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e
dois) dias-multa, calculados no mínimo legal; 2.
absolvidos, RENAN e BRENO
com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal
da contravenção penal de dirigir veículo
em via pública, colocando em perigo a segurança
alheia
(artigo
34
da
Lei
das
Contravenções
Penais). Pretendem: 1. RENAN: a absolvição por
insuficiência probatória, ou por atipicidade da
conduta quanto ao crime de desobediência, e
subsidiariamente, a desclassificação do crime de
latrocínio para o crime de roubo simples, o
reconhecimento do princípio da consunção entre o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e o de latrocínio, e a redução genérica
das
penas
(fls.557/573);
2.
BRENO:
a
desclassificação do crime de latrocínio para o
crime de roubo simples, o reconhecimento do
princípio da consunção entre o crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido e o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
5
latrocínio, bem como da participação de menor
importância no crime de latrocínio, a redução
genérica das penas, a fixação de regime inicial
mais brando, e o direito de recorrer em liberdade
(fls.645/656);
3.
ANTÔNIO:
a
absolvição
por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, o
reconhecimento do princípio da consunção entre os
crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido e o de latrocínio, bem como da
participação de menor importância no crime de
latrocínio, e a redução genérica das penas (fls.574/583).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelo não provimento dos recursos (fls.660/668).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos
de RENAN e BRENO (fls.728/742).
É o relatório.
Convincentes
em
parte
os
recursos.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia digital nos próprios autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
6
É
descabido
falar
agora
em
liberdade neste momento para qualquer um dos Réus,
quando se confirmam suas definitivas condenações
em regime fechado para os crimes apenados com
reclusão, e semiaberto para os com detenção, como
se verá.
Conforme apurado: 1. RENAN foi
até o sítio de seu primo, o Réu ANTÔNIO, o qual
possuía ilegalmente um revólver calibre “22”,
municiado com 03 cartuchos; 2. RENAN pediu a arma
emprestada para ANTÔNIO para a prática de um
roubo, ao que foi atendido, mesmo sabendo que era
para uma rapina; 3. em seguida, RENAN ajustou com
seu primo, o Réu BRENO, a prática de um roubo a
algum taxista que estivesse no terminal rodoviário
da cidade; 4. dirigiram-se ao local e, sob o
pretexto de fazer uma “corrida”, entraram no carro
do taxista Gabriel; 5. em determinado momento,
RENAN, que estava no banco traseiro, aplicou um
“mata-leão” na vítima Gabriel, imobilizando-a,
enquanto BRENO sacou a arma de fogo que trazia na
cintura, anunciando o roubo; 6. RENAN pegou a arma
que estava com BRENO e a apontou para a vítima; 7.
os Réus subtraíram um celular e R$ 400,00 em
dinheiro; 8. ato contínuo, RENAN levou a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
7
para a beira de uma estrada e, mesmo diante das
súplicas para que poupasse sua vida, desferiu um
tiro em sua nuca, matando-a; 9. consumado o
latrocínio,
os
agentes
rumaram
com
o
táxi
subtraído para Mato Grosso do Sul, com a intenção
de vendê-lo; 10. após alguns dias de fuga, foram
avistados por uma viatura da Polícia Militar, o
que gerou uma perseguição; 11. os policiais deram
ordem de parada, ao que não foi obedecido; 12. no
trajeto, os agentes entraram na contramão de via
pública, momento em que RENAN jogou a arma de fogo
para
fora
do
carro;
13.
em
determinada
oportunidade, pararam o carro e tentaram fugir a
pé, mas sem sucesso; 14. BRENO resistiu à prisão,
e RENAN foi preso posteriormente.
As materialidades estão comprovadas pelo laudo pericial de exame
necroscópico (fls.477/482), concluindo que a morte
da vítima se deu por disparo de arma de fogo, e
pelo auto de entrega (fls.485).
As autorias são incontestes.
Os Réus BRENO (fls.31/34) e RENAN
(fls.35/39),
ambos
na
fase
inquisitiva,
confessaram os fatos descritos na denúncia, sendo
que RENAN confirmou que a arma de fogo utilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
8
no latrocínio foi emprestada pelo Réu ANTÔNIO o
qual tinha ciência de que ela seria empregada em
um roubo.
Em
seus
interrogatórios
judiciais: 1. RENAN e BRENO confessaram os fatos
descritos na denúncia, sendo que RENAN tentou
isentar ANTÔNIO de sua responsabilidade criminal;
2. ANTÔNIO tentou corroborar a versão de RENAN,
mas sem convergência com as demais provas produzidas.
A testemunha Protegida, em Juízo,
reconheceu os Réus RENAN e BRENO como dois dos
autores dos fatos descritos na denúncia.
Apresentado
o
conjunto
probatório, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória para nenhum dos Réus, em
quaisquer dos crimes pelos quais foram condenados
- muito menos por supostamente ANTÔNIO não ter
concorrido para a prática do latrocínio, como,
aliás, bem explanado na Sentença: “Não há dúvida
de que ninguém pode ser condenado com prova
produzida somente na fase policial, salvo quando
se tratar de provas irrepetíveis ou periciais. O
interrogatório é prova repetível, tanto que os
réus Renan e Breno foram ouvidos novamente na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
9
policial no Estado de São Paulo, ocasião em o Réu
RENAN já alertara de que não concordava com todo o
teor do relatório anteriormente colhido pela
autoridade sul mato-grossense, tendo, no entanto,
reservando-se ao direito de permanecer em silêncio
quanto às demais questões. O problema da mudança
de versão do réu Renan é que o interrogatório
prestado na fase policial perante a autoridade sul
mato-grossense
é
extremamente
detalhado,
foi
colhido por autoridade que desconhece o município
de Fernandópolis, desconhece o histórico criminoso
dos réus, desconhece a vítima, bem como qualquer
circunstância que pudesse autorizar a forja de
elemento probatório. Todo o interrogatório do réu
Renan foi confirmado em juízo, inclusive os seus
detalhes, tendo ele mudado tão somente a questão
da delação feita, possivelmente por se tratar de
criminoso experiente que sabe bem o poder da
delação que fora feita anteriormente, já que sem
ela realmente o réu Antônio não estaria na
situação que se encontra hoje. Como não havia
qualquer base para autoridade policial inventar o
nome de Antônio como um comparsa dos assaltantes,
como o empréstimo da arma foi narrado pelo réu
Renan
de
forma
muito
detalhada,
tanto
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
10
informara o compromisso de devolução posterior do
armamento, bem como o réu Breno também foi
indagado
sobre
eventual
participação
do
réu
Antônio Carlos pela autoridade sul Mato-Grossense
e em seu interrogatório nada consta sobre isso, é
evidente que a delação feita anteriormente é fiel
aos fatos e a sua mudança é mera estratégia de
defesa que não convence. Resta então apurar se o
fornecimento da arma pelo réu Antônio ao réu Renan
permite
que
ele
seja
responsabilizado
pelo
gravíssimo fato que disso resultou. Conforme regra
do artigo 29, caput, do Código Penal, aquele que
participa de qualquer forma da ação criminosa
responde por ela. Ainda que se queira admitir que
não era intenção direta do réu Antônio a prática
do crime de latrocínio, este é consequência
natural e muito previsível de um assalto a mão
armada. Aliás, quem se dispõe a praticar um crime
de assalto, roubo com arma, está disposto a matar,
seja para não morrer, seja para não ser preso,
seja para conseguir levar o patrimônio que almeja.
Nesse plano de ideias, o latrocínio, tal como o
roubo com causa de aumento de pena estava na linha
de desdobramento natural do empréstimo da arma de
fogo para dois assaltantes. De modo que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
11
Antônio responde pelos mesmo fatos. As doutas
defesas questionaram também a tipicidade das
demais condutas atribuídas aos réus, especialmente
daquelas tipificadas no estatuto do desarmamento.
Considerando que o réu Antônio já possuía arma de
fogo em sua residência antes e emprestá-la a
comparsas latrocidas, realizara a conduta de posse
de forma autônoma, expondo, até então, a segurança
pública pelo mero fato de possuir arma de fogo,
não obstante meses antes tivesse sido alvo de
abordagem policial justamente na posse de outra
arma semelhante, embora de calibre mais grosso.
Quanto ao porte de arma usada no latrocínio pelos
réus Renan e Breno, a autonomia surge porque ele
permaneceu após a prática do crime patrimonial,
ganhando novamente autonomia, em especial porque
se trata com pessoas com capacidade para empregar
a arma para finalidade tão grave. Por fim, tem-se
fuga a ordem de parada dada pelos policiais
militares
sul
mato-grossense,
que
acabou
resultando na prisão dos réus. Há entendimento
jurisprudencial que existe o direito de fuga dos
criminosos. É óbvio que se trata de jurisprudência
fabricada no próprio Brasil, já que contraria o
mínimo de senso lógico e a lei, que claramente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
12
excepciona a hipótese de tipificação daquele que
desobedece a ordem dada por funcionário público
devidamente investido no poder estatal. É muito
simples resolver a questão. Aquele que está em
flagrante delito tem duas opções, render-se e
responder o crime que já praticou ou desobedecer a
ordem de rendição e responder pelo crime que já
praticou e também pelo crime de desobediência. É
assim na maior parte dos judiciários sérios do
mundo, como se prefere seguir o caminho da
seriedade e do rigor penal, não há dúvidas da
configuração do crime de desobediência” (fls.550/551). Resumindo, houve divisão de
tarefas, cabendo a ANTÔNIO o fornecimento da arma
de
fogo
(possuindo-a
em
desacordo
com
a
legislação), e a RENAN e BRENO, a execução direta
do crime de roubo, pouco importando quem deles
atirou na vítima, pois todos os agentes respondem
pelo resultado mais grave, como consectário lógico
da adoção, pelo direito penal brasileiro, da
teoria
monista
ou
unitária.
No
caso,
vale
enfatizar que os agentes não combinaram a prática
de um crime de furto. O delito preparado e
ajustado, com divisão de tarefas, era e foi um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
13
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo que
pertencia a ANTÔNIO, o qual a forneceu municiada e
apta a disparar, tanto é assim que a vítima foi
morta, o que revela a progressão criminosa havida.
Por fim, RENAN e BRENO portaram ilegalmente a arma
de fogo e desobedeceram à ordem de parada emitida
por policiais militares, tudo em momento bem
posterior ao crime de latrocínio.
Era mesmo caso de condenação dos
Réus: 1. RENAN, BRENO e ANTÔNIO pela acusação do
crime de latrocínio (artigo 157, § 3o, inciso II,
do Código Penal); 2. RENAN e BRENO pelas acusações
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
(artigo
14,
“caput”,
da
Lei
n°
10.826/03), e de desobediência (artigo 330 do
Código Penal); 3. ANTÔNIO pela acusação do crime
de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei n° 10.826/03).
Não
há
que
se
falar
em
participação de menor importância (nem para BRENO,
nem
para
ANTÔNIO)
quando
demonstrado
que
o
primeiro praticou os atos executórios diretos do
roubo, ficando com a função de intimidar com sua
presença, subtrair os bens, vigiar e assegurar o
proveito do crime, e o segundo deu a arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
14
que caracterizou a grave ameaça e a violência do
latrocínio, o que foi essencial para a inversão de
posse dos bens (dos quais se locupletaria) e a
morte da vítima.
Inviável é o reconhecimento do
princípio da consunção entre qualquer um dos
crimes dos artigos 12 ou 14, “caput”, ambos da Lei
n° 10.826/03, pelo de latrocínio, já que não foram
praticados no mesmo contexto fático, resultando de
desígnios
autônomos
e
de
ações
dolosamente
independentes. Além disso, as sanções penais
também são específicas, duas delas com previsão em
Lei Especial, assim como também são diversos os
bens jurídicos tutelados em cada caso, sendo de
rigor a manutenção do concurso material de crimes
(artigo 69, “caput”, do Código Penal).
Passa-se à análise das sanções
penais.
Em relação ao crime de latrocínio
(artigo 157, § 3°, inciso II, do Código Penal),
acertada foi a fixação da pena-base no máximo
legal
30 (trinta) anos de reclusão, e 360
(trezentos e sessenta) dias-multa - para RENAN,
porque, em síntese: 1. confessou que praticou
anteriormente outro crime de roubo majorado (tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
15
sido posto em liberdade, com pouco tempo de
reclusão, em razão da pena irrisória estabelecida
por aquele Juízo), sendo que, logo que saiu da
prisão, praticou esta lastimável empreitada; 2.
era conhecido por prática de crimes graves,
inclusive por um de estupro em comparsaria com seu
pai (mas se beneficiou do manto do Estatuto da
Criança e do Adolescente); 3. a situação fática
foi extremante grave, pois: a. os agentes foram
dissimulados e utilizaram do ofício da vítima para
roubá-la; b. a vítima foi alvejada em sua nuca,
mesmo já tendo entregado seus bens, sem oferecer
qualquer resistência, e suplicado por sua vida.
No mesmo sentido, correta também
foi a fixação da mesma pena-base para BRENO em
razão
de
idênticas
circunstâncias
fáticas
elencadas para exasperar as penas de RENAN, aliada
a seu mau antecedente (fls.372).
Na
segunda
fase,
o
Juízo
reconheceu duas agravantes, não só para RENAN (por
crime praticado mediante emboscada, com a mentoria
do latrocínio), mas também para BRENO (crime
praticado
mediante
emboscada,
com
também
a
reincidência
fls.372, final), abatendo uma só
das agravantes, de cada um dos Réus, por suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
16
confissões espontâneas, havendo, então, a adequada
exasperação de 1/3 (um terço) para ambos.
Por outro lado, nesta fase, em
conformidade com a Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça, como não se pode colocar a
pena-base abaixo do mínimo legal, também não se
pode alçá-la além do máximo; portanto, mantêm-se
as penas dos Réus em 30 anos de reclusão, conforme
estabelecido na primeira etapa.
No que se refere ao Réu ANTÔNIO,
nada há para se modificar, pois sua pena-base foi
exacerbada apenas em 1/3 (um terço) e ficou
justificada nas circunstâncias fáticas aliadas a
seu mau antecedente (fls.367), sem alterações nas
demais etapas.
Para o crime de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (artigo 14, “caput”,
da
Lei
n°
10.826/03),
apropriadas
foram
as
fixações das penas-bases: 1. no máximo legal para
RENAN (já que planejou como consegui-la, portando-
a anterior e posteriormente a crime extremamente
violento); 2. em 1/2 (metade) para BRENO (pois
apenas
a
portou
posteriormente
a
crime
extremamente violento), tudo a demonstrar suas
audácias e perigosidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
17
Na
segunda
etapa,
foram
reconhecidas suas confissões espontâneas, com: 1.
atenuação de 1/6 (um sexto) para RENAN; 2.
agravamento
de
1/8
(um oitavo) para BRENO, observado que sua reincidência (fls.372)
prepondera sobre a atenuante conforme o artigo 67
do Código Penal.
Para o crime de posse ilegal de
arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n°
10.826/03), acertada foi a fixação da pena-base em
1/2 (metade) acima do mínimo legal para ANTÔNIO em
face de seu mau antecedente (fls.367), além de ter
emprestado arma de fogo para a prática de crime
extremamente violento, sem a qual não existiriam
os resultados obtidos (nem subtração, nem morte).
Por outro lado, o crime é apenado
com detenção; portanto, equivocada foi a aplicação
do regime inicial fechado, observado que o mais
intenso permitido neste caso e ora fixado - é o
semiaberto, nos termos do artigo 33, “caput”,
segunda parte, do Código Penal.
Para o crime de desobediência
(artigo
330
do
Código
Penal),
justificadas
ficaram, não só a fixação das penas bases nos
máximos legais para RENAN e BRENO (visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
18
colocaram
em
risco
a
incolumidade
pública,
mobilizando grande aparato da Polícia Militar de
Mato Grosso do Sul para suas prisões), mas também
suas atenuações em 1/6 (um sexto) por suas
confissões espontâneas.
Por outro lado, o crime também é
apenado com detenção; portanto, do mesmo modo que
realizado para ANTÔNIO quanto ao crime de posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido,
equivocada foi a aplicação do regime inicial
fechado, observado que, neste caso, o mais intenso
permitido e ora fixado - é o semiaberto (artigo
33, “caput”, segunda parte, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos de: 1. RENAN e BRENO para,
mantidos os demais tópicos das condenações: a.
readequar a sanção penal de cada um dos Réus para
30 (trinta) anos de reclusão, e 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, apenas com relação ao crime
de latrocínio (artigo 157, § 3°, inciso II, do
Código Penal); b. fixar para cada um dos Réus o
regime inicial semiaberto com relação ao crime de
desobediência (artigo 330 do Código Penal); 2.
ANTÔNIO somente para fixar o regime inicial
semiaberto com relação ao crime de posse ilegal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500363-98.2018.8.26.0189 -Voto no 19.038 - MC
19
arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n°
10.826/03).

ZORZI ROCHA
RELATOR